Tribunal: TJES
Processo: 0000096-41.2023.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-41.2023.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2022. IMPUGNAÇÃO DA CORREÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DA PROVA DISCURSIVA. ANÁLISE ACERCA DO CONTEÚDO DAS RESPOSTAS E DOS QUESITOS DA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE SIMPLES COTEJO ENTRE O QUE COBRADO NA PROVA OBJETO E AS MATÉRIAS/TEMAS PREVISTOS NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
Na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, “
n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
.” (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

III.
Na hipótese em apreço, ao que se dessume do inteiro teor da Decisão recorrida e, ainda, das razões que alicerçam a presente pretensão recursal, infere-se que a Recorrente pretende, em última análise, que sejam revistos os conteúdos das respostas das questões discursivas objeto de impugnação à luz da correção empreendida pela Banca Examinadora. Isso porque, em análise tanto deste recurso, quando da Petição Inicial da demanda de origem, nota-se que a Recorrente, ao proceder a detalhada descrição das Questões de nº 01 a 03, da Prova Discursiva, com os respectivos quesitos de correção considerados pela Banca Examinadora, busca sustentar que as suas respostas teriam atendidos aos critérios exigidos na avaliação, de modo que as respectivas notas obtidas ficaram abaixo do que efetivamente alcançado pela Recorrente à luz do que respondido por ela em cada questão.

IV.
As especificidades do caso revelam que a Recorrente pretende, em última análise, que sejam revistas as avaliações das referidas questões levadas a efeito pela Banca Examinadora, sendo que não cabe ao Poder Judiciário substitui-la em tal desiderato. Logo, infere-se que a hipótese em apreço não versa sobre simples cotejo entre o que fora cobrado na referida Prova Discursiva e o conteúdo das matérias/temas previstos no Edital, o que infirma a configuração da probabilidade do direito indispensável à concessão da postulada tutela de urgência.

V.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LUCIMARA RANATA FELÍCIO SILVA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 4087866) proferida pelo
Juízo Plantonista da 1ª Região - Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente para que fossem suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado que a eliminou do Concurso Público objeto da lide e, ainda, que se determinasse a sua reintegração ao Certame, autorizando a continuidade de sua participação nas demais Etapas, em especial, na 3ª Etapa, para os exames de Aptidão Física, de Sanidade Física e Mental, e do Psicotécnico previstas para os dias 08, 14 e 15 de janeiro de 2023.

A Recorrente narra que “
é candidata no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia — Edital Nº 1 — PCES, de 4 de julho 2022, tendo inscrição deferida sob o número 10004002, na qual pleiteia uma das vagas reservadas para candidatos que se autodeclaram negros
”.

Após lograr êxito na Prova Objetiva, afirma que, na Prova Discursiva, “
alcançou a nota provisória de 35,11 (de 80 pontos possíveis), sendo 16,44 das questões discursivas e 18,67 da questão envolvendo situação problema. Diante do fato, a autora interpôs recursos administrativos visando a revisão do resultado provisório da prova discursiva, mas não obteve o êxito pretendido, elevando a pontuação final na etapa com 39,67 (trinta e nove inteiros e sessenta e um décimos)
”.

Enfatiza que “
apesar do acréscimo de pontos, estes não foram suficientes para alçar a Agravante para a 3ª etapa do certame, que consiste em Exame de Aptidão Física, de Sanidade Física e Mental, além psicotécnico. Mesmo assim, ficou muito perto da pontuação de outros
candidatos que foram classificados e convocados para a próxima fase
”.

Defende, neste contexto, que “
a correção feita pela Agravada não considerou suas argumentações, apesar das respostas estarem em consonância com os quesitos postos pela própria banca, caracterizando uma avaliação contraditória e injusta
”.

Alega que “
os quesitos de avaliação do padrão de resposta adotados pela banca examinadora destoam em muito do cobrado no enunciado, extrapolando o seu limite em si e exigindo do candidato um grau de abstração e entendimento que ultrapassa o razoável
”.

Sustenta que “
o fato traz à tona claro vício de legalidade e juridicidade ocorridos na etapa de Prova Discursiva, que geraram a subtração indevida de pontos e culminaram na sua eliminação do certame
”.

Impugna, portanto, a avaliação levada a efeito pela Banca Examinadora no que concerne às suas respostas relacionadas às Questões nº
s
01 a 03, da Prova Discursiva, postulando a reavaliação dos quesitos, a fim de que lhe sejam conferidas as respectivas pontuações.

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 4088435), da lavra do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, que, na condição de Plantonista, examinou o efeito ativo, pronunciando-se pelo seu indeferimento.

Despacho (id. 4090020), desta Relatoria, determinando, após a regular distribuição deste recurso, que se regularizasse a sua autuação, sobretudo para fins de cadastramento do número de processo de origem e identificação do Juízo
a quo
.

Petição da Recorrente (id. 5073067), colacionando peças e informações acerca dos dados da demanda de origem para fins de cadastramento neste Juízo
ad quem
.

Despacho (id. 5366642), ordenando a intimação do Recorrido para fins de Contraminuta.

Contraminuta (id. 6193113), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
LUCIMARA RANATA FELÍCIO SILVA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 4087866) proferida pelo
Juízo Plantonista da 1ª Região - Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente para que fossem suspensos
os efeitos do ato administrativo impugnado que a eliminou do Concurso Público objeto da lide e, ainda, que se determinasse a sua reintegração ao Certame, autorizando a continuidade de sua participação nas demais Etapas, em especial, na 3ª Etapa, para os exames de Aptidão Física, de Sanidade Física e Mental, e do Psicotécnico previstas para os dias 08, 14 e 15 de janeiro de 2023.

A Recorrente narra qu
e “
é candidata no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia — Edital Nº 1 — PCES, de 4 de julho 2022, tendo inscrição deferida sob o número 10004002, na qual pleiteia uma das vagas reservadas para candidatos que se autodeclaram negros
”.

Após lograr êxito na Prova Objetiva, afirma que, na Prova Discursiva, “
alcançou a nota provisória de 35,11 (de 80 pontos possíveis), sendo 16,44 das questões discursivas e 18,67 da questão envolvendo situação problema. Diante do fato, a autora interpôs recursos administrativos visando a revisão do resultado provisório da prova discursiva, mas não obteve o êxito pretendido, elevando a pontuação final na etapa com 39,67 (trinta e nove inteiros e sessenta e um décimos)
”.

Enfatiza que “
apesar do acréscimo de pontos, estes não foram suficientes para alçar a Agravante para a 3ª etapa do certame, que consiste em Exame de Aptidão Física, de Sanidade Física e Mental, além psicotécnico. Mesmo assim, ficou muito perto da pontuação de outros
candidatos que foram classificados e convocados para a próxima fase
”.

Defende, neste contexto, que “
a correção feita pela Agravada não considerou suas argumentações, apesar das respostas estarem em consonância com os quesitos postos pela própria banca, caracterizando uma avaliação contraditória e injusta
”.

Alega que “
os quesitos de avaliação do padrão de resposta adotados pela banca examinadora destoam em muito do cobrado no enunciado, extrapolando o seu limite em si e exigindo do candidato um grau de abstração e entendimento que ultrapassa o razoável
”.

Sustenta que “
o fato traz à tona claro vício de legalidade e juridicidade ocorridos na etapa de Prova Discursiva, que geraram a subtração indevida de pontos e culminaram na sua eliminação do certame
”.

Impugna, portanto, a avaliação levada a efeito pela Banca Examinadora no que concerne às suas respostas relacionadas às Questões nº
s
01 a 03, da Prova Discursiva, postulando a reavaliação dos quesitos, a fim de que lhe sejam conferidas as respectivas pontuações.

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião do
Plantão Judiciário
, houve a apreciação do pedido de efeito ativo, o qual restou indeferido pelo
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA na condição Plantonista
, conforme Decisão (id. 4088435), assentando, na oportunidade,
a impossibilidade deste Poder Judiciário proceder a revisão da correção das questões realizada pela Banca Examinadora do Concurso Público objeto da lide
.

Neste passo, quando se examina a Decisão impugnada neste Agravo de Instrumento, constata-se que a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo a quo com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Cinge-se a pretensão autoral na concessão de tutela de urgência no sentido de que seja suspenso o ato que determinou sua eliminação do concurso púbico em questão, com a consequente reintegração ao certame e autorização para dar continuidade das demais etapas previstas no Edital, especialmente a 3ª Etapa, referente aos exames de Aptidão Física, de Sanidade Física e Mental, e do Psicotécnico, que ocorrerão nos dias 08, 14 e 15 de janeiro de 2023.

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação da requerente tem como fundamento a forma de correção realizada pela banca examinadora, por entender que esta "não considerou suas argumentações" e, ainda, "caracterizando uma avaliação injusta e contraditória".

Alegou ainda, que "os quesitos de avaliação em vários momentos destoam em muito do cobrado no enunciado, exigindo do candidato um grau de abstração e entendimento que ultrapassa o razoável".

Portanto, nota-se que requerente se insurge contra os critérios utilizados pela banca examinadora, mesmo após a devida análise de seus recursos
.

Pois bem. O ordenamento jurídico vigente, com o objetivo de zelar pela isonomia e segurança
jurídica, estabeleceu um sistema de observância aos precedentes judiciais, devendo ser respeitado pelos Juízes e Tribunais, nos termos dos artigos 926 à 928 do CPC.

Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que os magistrados de primeiro grau devem
respeitar e se submeter às decisões vinculantes proferidas pelos Tribunais Superiores.

A respeito do presente tema, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853, estabeleceu efeito vinculante no sentido de que "os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário".

Portanto, inviável ao Poder Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora e autorizando a reintegração da requerente no concurso e sua participação das demais etapas do certame, conforme farta orientação jurisprudencial
:

APELAÇÃO CíVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. PROMOÇÃO VERTICAL PARA O CARGO DE SUBINSPETOR. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MUNICIPIO DE DIADEMA.

Pretensão direcionada à obtenção da liminar e da segurança hábeis à anulação da Questão 26 (2M) da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos do certame de processo seletivo regido pelo Edital no 1/2021. Hipótese em que o impetrante questiona a validade/acerto da alternativa reputada por ele correta ("c"), ao argumento de que o advérbio temporal utilizado pelo elaborador da questão ("tempos depois") amolda-se à locução constante do art. 302, IV, CPP ("logo depois") para caracterizar a prisão em flagrante delito. Recurso interposto na esfera administrativa indeferido sob o fundamento de que a questão exigia atenção e adequação da resposta à literalidade normativa. Ausência de erro grosseiro, não incidindo hipótese de controle judicial do ato administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela Banca Examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do decido pelo E. STF no RE com repercussão geral no 632.853/CE (Tema 485). Intervenção do Poder Judiciário que só se justifica se houver ofensa ao princípio da legalidade, bem como se verificadas inconstitucionalidades elou ilegalidades. Precedentes firmes do STF, do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido. (TJSP. Apelação Cível no 1003547-67.2022.8.26.0161 Comarca: Diadema Apelante: Nilton Antonio Dias Teixeira Apelado: Município de Diadema Interessado: Secretário de Segurança do Município de Diadema Juiz Sentenciante: Dr.(a) André Mattos Soares RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDICAÇÃO DE BIBLIOGRAFIA. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE PROVA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há previsão legal que torne a indicação de bibliografia obrigatória em edital de certame, sendo certo que, mesmo nos casos em que ela é apontada, serve apenas para orientar os candidatos do concurso, e não para impedir que a resposta possa ser extraída de outra fonte, notadamente da própria lei. 2. NO julgamento do tema em Repercussão Geral n. 485, o STF concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (RE 632.853/CE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 291612015). 3. Hipótese em que o juízo de compatibilidade do conteúdo do que foi exigido com o previsto no edital do certame foi positivo; em razão disso, não cabe intervenção judicial para examinar mérito de assertiva e anular questão. 4. Agravo interno não provido. (Aglnt nos EDCI no RMS n. 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM EM SINTONIA COM O DECIDIDO, POR ESTA SUPREMA CORTE, AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARADIGMÁTICO NO 632.853 (TEMA NO 485 DA REPERCUSSÃO GERAL). GABARITO DEFINITIVO. ENUNCIADO DE ITEM CONSTANTE DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL ENDEREÇADA À SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO ESTABELECIDO PELA BANCA EXAMINADORA. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. RESGUARDO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. 1. Atenta à reserva de administração e à necessidade de preservar a isonomia entre candidatos participantes de concurso público, esta Suprema Corte, na sessão plenária de 23.4.2015, ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático no 632.853, ocasião em que analisado o tema no 485 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade", 2. Na espécie, assentada a viabilidade de conciliação do gabarito impugnado pela impetrante com a legislação de regência, não se evidencia situação excepcional, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade flagrante, suscetível, enquanto tal, de autorizar a substituição, por ato jurisdicional, em detrimento da isonomia entre o candidatos, de critério de correção estabelecido, de modo uniforme, pela banca examinadora. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, S 40, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 36231 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021).

Por derradeiro, vale destacar que o pedido formulado pela autora, além de esbarrar em precedente vinculante do STF, fere o princípio da igualdade entre os candidatos, na medida em que poderia gerar uma vantagem em detrimento dos autos candidatos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente
.

O pedido de gratuidade deverá ser analisado pelo Juízo competente.

Intime-se a parte autora.

Após, remetam-se os autos ao Juízo competente.

Diligencie-se.

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (...)
Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (
STJ
- AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

De igual forma, tem-se por relevante considerar, na esteira da orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de
Repercussão Geral
, que “
n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. (...)
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes
.” (
STF
- RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Na hipótese em apreço, ao que se dessume do inteiro teor da Decisão recorrida e, ainda, das razões que alicerçam a presente pretensão recursal, infere-se que a Recorrente pretende, em última análise, que sejam revistos os conteúdos das respostas das questões discursivas objeto de impugnação à luz da correção empreendida pela Banca Examinadora.

Isto porque, em análise tanto deste recurso, quando da Petição Inicial da demanda de origem, nota-se que a Recorrente, ao proceder a detalhada descrição das Questões de nº 01 a 03, da Prova Discursiva, com os respectivos quesitos de correção considerados pela Banca Examinadora, busca sustentar que as suas respostas teriam atendidos aos critérios exigidos na avaliação, de modo que as respectivas notas obtidas ficaram abaixo do que efetivamente alcançado pela Recorrente à luz do que respondido por ela em cada questão.

Em sendo assim, as especificidades do caso revelam que a Recorrente pretende, em última análise, que sejam revistas as avaliações das referidas questões levadas a efeito pela Banca Examinadora, sendo que não cabe ao Poder Judiciário substitui-la em tal desiderato. Logo, infere-se que a hipótese em apreço não versa sobre simples cotejo entre o que fora cobrado na referida Prova Discursiva e o conteúdo das matérias/temas previstos no Edital, o que infirma a configuração da probabilidade do direito indispensável à concessão da postulada tutela de urgência.

Nesta linha de compreensão, deve ser mantida a Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência vindicada no feito de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR